Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-47.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declaração no:
1000856-47.2017.8.11.0008 – PJE – M.A.
Origem:
Juizado Especial Cível De Barra Do Bugre
Embargante(s):
JOSEFA MARIA DA SILVA
Embargado(a)
VIVO S/A
Juíza Relatora:
DRA. PATRÍCIA CENI
EM ENTA DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 9.099/95 - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, INC IV, ALÍNEA “A” “B” e “C” DO CPC - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95; e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, inc. IV, alínea “a” “b” e “c” do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Embargos a que se nega o seguimento monocraticamente.
Embargos intempestivos.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única, que por unanimidade conheceu do Recurso Inominado interposto pela Embargada/Reclamada e, no mérito deu-lhe provimento reformando a sentença de procedência prolatada em primeiro grau, julgando improcedente os pedidos autorais, diante do fato de ter-se verificado a inocorrência de qualquer cobrança excessiva.
Pois bem.
Verifico que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 04/10/2019 (sexta-feira).
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:
"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."
Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 04/10/2019 e terminou em 10/10/2019, sendo contabilizados os prazos em dias úteis.
Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração foi protocolado somente no dia 18/10/2019, conforme petição de id. 20199097 sendo, portanto, intempestivo.
Os Embargos declaratórios interpostos pela reclamante Josefa Maria da Silva visam discutir suposta omissão ocorrida no acórdão proferido no dia 04/10/2019, ou seja, o prazo para interposição há muito tempo já se escoou, notadamente quando volto a frisar: A interposição somente ocorreu no dia 18/10/2019, ou seja, 11 dias após a prolação do acórdão.
A jurisprudência é neste sentido:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVO - INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS NÃO CONHECIDO. (1a TRMT - Embargos de Declaração no 7104/2009 - Julg. 16.12.2009 -Rel. Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira).
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INTEMPESTIVIDADE - QUINQÜÍDIO LEGAL - PRAZO CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO (SESSÃO) E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, §2o, DA RESOLUÇÃO No. 03/96 (Regimento Interno das Turmas Recursais) - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (1a TRMT - Embargos de Declaração no 6433/2009 - Julg. 16.12.2009 - Rel. Dr. Dirceu dos Santos).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento. 2.A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. (2a TRMT - Embargos de Declaração no 2598/2009 - Julg. 06.09.2009 - Rel. Dr. Nelson Dorigatti).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, por ser intempestivo, NÃO CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora